Tribunal: TJBA
Processo: 8199259-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199259-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RICARDO BARBOSA QUIDA Advogado(s): DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO, MARIANA COSTA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. MODALIDADE SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por médico formado no exterior, visando compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a instaurar procedimento de revalidação de diploma pela modalidade simplificada, nos termos da Resolução nº 01/2022 do CNE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro pela modalidade simplificada, de forma a obrigar universidade pública a instaurar o respectivo procedimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior discricionariedade para regulamentar seus procedimentos internos, inclusive quanto à revalidação de diplomas estrangeiros. O art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996 autoriza as universidades a estabelecer normas próprias para disciplinar o processo de revalidação, conforme reconhecido pelo STJ no Tema Repetitivo 599. A modalidade simplificada de revalidação, prevista na Resolução nº 01/2022 do CNE, constitui faculdade da instituição de ensino, não impondo obrigação de adoção pelas universidades. A UNEB possui procedimento específico para revalidação de diplomas de medicina, regulamentado por edital próprio (Resolução CONSU nº 1.415/2020), o que afasta a alegação de ilegalidade ou omissão administrativa. A ausência de ato ilegal ou abusivo e de comprovação de direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revalidação de diploma estrangeiro submete-se à autonomia universitária, que autoriza a instituição a definir seus próprios procedimentos. 2. A adoção da modalidade simplificada de revalidação prevista em norma do CNE constitui faculdade da universidade, não direito subjetivo do interessado. 3. A ausência de demonstração de ato ilegal ou abusivo impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, V; Resolução CNE nº 01/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 599; Apelação Cível nº 8015061-29.2022.8.05.0274, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO 8199259-79.2024.8.05.0001, em que é apelante RICARDO BARBOSA QUIDA e apelada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO., nos termos do voto do Relator. Salvador, .